Tribunal: TJMT
Processo: 1005156-37.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1005156-37.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MAYCON DA SILVA CUNHA
IMPETRADO: JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos,
Cuida-se de ordem liberatória com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, Núcleo de Sorriso, em proveito de Maycon da Silva Cunha, já qualificado nos autos, ao argumento de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal pela privação de sua liberdade, por força de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal daquela Comarca, nos autos do processo N.U. 1002572-71.2021.8.11.0040, a quem se aponta como autoridade coatora.
Infere-se do caderno processual que o paciente foi preso no dia 21/03/2021, pela suposta prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.
Sustenta que não há indícios mínimos de autoria do paciente no suposto crime de tentativa de homicídio perpetrado em face de Amizael Domingos da Silva, mormente porque a vítima sequer foi interrogada.
Lado outro, assegura a ausência dos requisitos ensejadores da constrição cautelar, não sendo fundamento a gravidade em abstrato do crime e a reiteração criminosa dissociada de elementos concretos a demonstrar o periculum libertatis.
Ressalta, que o paciente é primário em crime hediondo, possui residência fixa, sendo totalmente desnecessária a prisão cautelar, em razão disso postula a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP e da decisão no HC Coletivo n. 143.641/SP.
Com estas considerações, requer a concessão do writ, liminarmente e ao final, seja concedida liberdade provisória com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de habeas corpus em que pretende a restauração do status libertatis do paciente Maycon da Silva Cunha ao argumento de que não existem indícios mínimos hábeis para imputar-lhe a prática do crime de tentativa de homicídio e que a decisão que decretou a prisão preventiva é carente de fundamentação idônea.
No tocante à tese de negativa de autoria, registro, que a via estreita do habeas corpus, por ser de rito célere, é imprópria para a dilação de provas quanto à efetiva prática da infração penal, sendo inviável a discussão do mérito, uma vez que não comporta questão que, para seu deslinde, demanda exame aprofundado do conjunto fático probatório, sendo peculiar ao processo de conhecimento.
Extrai-se dos autos, que o paciente foi preso no dia 21/03/2021, pela suposta prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.
Pois bem.
Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Da análise da decisão proferida em Audiência de Custódia, denota-se que ao convolar a segregação flagrancial em preventiva, a autoridade averbada de coatora embasou a necessidade de manutenção do encarceramento, especialmente, para assegurar a ordem pública, apresentando justificativa idônea e suficiente ao esclarecer que a medida cautelar extrema é a opção adequada ao paciente face a gravidade do delito cometido, uma vez que o paciente, juntamente com mais três indivíduos tentaram contra a vida da vítima Amizael, amarrando-o em um tronco de árvore e o golpendo nas costas com uma faca, evadindo do local deixando a vítima agonizando amarrada com a faca cravada nas costas, indicando, assim, a gravidade da conduta, bem como sua periculosidade. Acrescentou, ainda, a autoridade a quo, que o paciente possui ficha criminal enquanto menor de idade, autos de Ato Infracional n. 9757-90.2015.811.0040, pela prática do crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, e enquanto maior ações penais n. 3385-23.2018.811.0040 e 6674-32.2016.811.0040, ambos pela prática do crime de tráfico de drogas.
Ao contrário do que alega a defesa, a autoridade indigitada coatora expôs os elementos concretos que alicerçaram a determinação da medida, os quais foram, em resumo, assim explicitados:
“[...]
Com a análise dos autos verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).
A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica dos Boletins de Ocorrências (ids. 51486715 e 51486716), dos termos de depoimentos dos agentes policiais (ids.51486484, 51486488, 51486489, 51486490), Termo de Exibição e Apreensão (id. 51486485), registros fotográficos do local do crime (id. 51486487) e dos interrogatórios dos detidos Maycon da Silva Cunha (id. 51486700), Marcos André Soares de Oliveira (id. 51486706) e Mailon Aires Brun (id. 51486694).
Verifica-se do interrogatório do detido, que embora negue os fatos, foi preso na mata próxima ao local onde a vítima foi localizada, andando a pé por estrada rural, sem camisa e sem chinelo, tentando se evadir do local, tudo levando a crer que visava se desvencilhar do flagrante delito.
A vítima encontra-se hospitalizada, com o pulmão perfurado, estando em estado grave, agravado pelo risco da COVID-19.
Dos fatos, há indícios suficientes, por ora, para o indiciamento pelo crime descrito no artigo 121, § 2°, incisos I, III e IV, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo certo que não se exige, no momento, certeza, tratando-se de cognição sumária, por evidente.
Insta considerar também, que o detido MAYCON DA SILVA CUNHA possui ficha criminal enquanto menor de idade, autos de Ato Infracional n. 9757-90.2015.811.0040, pela prática do crime descrito no artigo 28 da Lei de Drogas, e enquanto maior, extrato de antecedentes criminais em anexo, sendo, ações penais n. 3385-23.2018.811.0040 e 6674-32.2016.811.0040, ambos pela prática de tráfico de drogas.
Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva. (Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).
O Periculum Libertatis esta configurado, pois vislumbra-se dos autos, nessa fase preliminar, que os detidos tentaram contra a vida da vítima Amizael, amarrando-o em um tronco de árvore e o golpeando nas costas com uma faca, evadindo do local deixando a vítima agonizando amarrada com a faca cravada nas costas.
[...]
Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.
Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da DPE e CONVERTO a prisão em flagrante do acusado MAYCON DA SILVA CUNHA em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.”
Ao contrário do que alegada a defesa, a magistrada singular, discorrendo acerca da materialidade do crime e dos indícios de autoria que recaem sobre o paciente (fumus commissi delicti), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (periculum libertatis) acertou ao decretar sua constrição cautelar, já que a ordem pública restou perturbada, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado ao paciente e o risco de reiteração criminosa.
Ademais, predicados pessoais, ainda que positivos, não obstam a manutenção da custódia preventiva e, portanto, não são úteis para a concessão da liberdade provisória.
Por ora, basta dizer que a custódia cautelar está devidamente justificada para garantia da ordem pública, considerando as circunstâncias do caso concreto, sobrelevando-se destacar o modus operandi, e o risco de reiteração delitiva.
Na hipótese, não se vislumbra a presença dos pressupostos indispensáveis para a concessão da liminar pleiteada, eis que, em princípio, o paciente não está a sofrer ou na iminência de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.
Indefiro, pois o pleito liminar.
Intime-se.
Requisitem-se informações à autoridade coatora.
Após, com vistas à d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator